Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-21.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Restituição de coisas. Aparelho celular e notebook. Terceiro.
1 - A restituição de coisas apreendidas somente se procede se não interessarem mais ao processo, se indubitável ser aquele que a postula legítimo proprietário e se lícita a origem da coisa.
2 - Havendo indícios de que o aparelho celular e notebook apreendidos foram utilizados como instrumentos de crimes - estelionato e organização criminosa - e que contêm relevante material para investigação, sendo imprescindível à elucidação dos fatos, não se os restitui.
3 - Apelação não provida.